Tribunal: TRF3
Processo: 5003978-13.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
336/549)

5003978-13.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003978-13.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: VAGNER GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer incapacidade total e permanente, converter o benefício assistencial (BPC) em aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, e fixar o termo inicial na data da concessão do benefício assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos relacionados à incapacidade e aos requisitos do benefício; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o reconhecimento da incapacidade e a conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer, com base em laudo pericial, a incapacidade total e permanente da parte autora para o trabalho.

5. A prova pericial judicial é clara ao atestar a existência de cegueira bilateral irreversível, condição que impede o exercício de atividade laboral e justifica a concessão de aposentadoria por invalidez.

6. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza a conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos legais, o que foi devidamente reconhecido no acórdão.

7. A pretensão do INSS revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. A fundamentação adotada é suficiente, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do reconhecimento da incapacidade laboral nem da concessão de benefício previdenciário. 2. A comprovação pericial de incapacidade total e permanente autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. É possível a conversão de benefício assistencial em aposentadoria por invalidez com base no princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 45; Lei no 8.742/1993, art. 20; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1305049/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.05.2012; STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003978-13.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: VAGNER GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para autorizar a conversão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência em aposentadoria por invalidez desde 25/08/2021, mantida a majoração de 25%, com a compensação de valores, afastadas as disposições do art. 26, §2o, da EC 103/19.

A ementa (ID 343130057):

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM MAJORAÇÃO DE 25%. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CEGUEIRA BILATERAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. TERMO INICIAL NA DATA DA CONCESSÃO DO BPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária proposta visando à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com o reconhecimento de vínculo empregatício e majoração de 25%. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a averbar o vínculo laboral entre 25/04/2017 e 29/06/2019 e a conceder aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%, a partir de 09/09/2024. A parte autora apelou, sustentando que sua incapacidade fora reconhecida desde 12/09/2018, quando passou a receber benefício assistencial à pessoa com deficiência, pleiteando a conversão deste em aposentadoria por invalidez desde a incapacidade e o pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a incapacidade total e permanente ficou comprovada; (ii) verificar a possibilidade de conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez à luz do princípio da fungibilidade; e (iii) fixar o termo inicial do benefício e os efeitos financeiros correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado em 30/07/2024, constatou cegueira bilateral (CID H54.0), decorrente de glaucoma crônico primário avançado, catarata senil e neuropatia óptica irreversível, com início da incapacidade em 12/09/2018, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação profissional.

4. A perícia médica foi clara e conclusiva, demonstrando incapacidade total e definitiva para toda e qualquer atividade laboral, o que autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

5. A parte autora recebia benefício assistencial à pessoa com deficiência desde 25/08/2021. Considerando que a deficiência reconhecida pela autarquia corresponde a impedimento de longo prazo de natureza física e, no caso, coincide com a incapacidade laboral, é aplicável o princípio da fungibilidade entre o BPC e a aposentadoria por invalidez, desde que comprovados os requisitos previdenciários.

6. A fungibilidade dos benefícios previdenciários é admitida pela jurisprudência do STJ e desta Corte, permitindo a concessão de benefício diverso do requerido, desde que preenchidos os requisitos legais, sem caracterizar julgamento extra ou ultra petita (STJ, AgRg no REsp 1305049/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/05/2012).

7. Reconhecida a qualidade de segurado e a carência mínima, a conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez é cabível, fixando-se o termo inicial em 25/08/2021 -- data da concessão do BPC --, com compensação dos valores pagos a esse título, evitando-se o duplo pagamento.

8. Mantém-se a majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria, nos termos do art. 45 da Lei no 8.213/91, diante da necessidade de assistência permanente de terceiros em razão da cegueira total.

9. Inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação provida para determinar a conversão do benefício assistencial (BPC) em aposentadoria por invalidez, com majoração de 25%, a contar de 25/08/2021, compensando-se os valores já recebidos.

Tese de julgamento:

1. O princípio da fungibilidade permite a conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez, desde que comprovados os requisitos legais previdenciários.

2. A cegueira bilateral configura incapacidade total e permanente, ensejando a concessão da aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91.

3. O termo inicial da aposentadoria deve coincidir com a data da concessão do benefício assistencial, compensando-se os valores pagos a esse título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, 26, 27-A, 42, 45, 59 e 151; Lei no 8.742/91 (LOAS), art. 20; CPC/2015, arts. 371, 464, 479 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1305049/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/05/2012; TRF3, ApCiv 6071682-97.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 04/12/2020; STJ, Súmula no 111; STJ, Súmula no 576; STJ, Tema no 1105.”.

Nos embargos de declaração (ID 358222262), o INSS aponta omissão na análise da perda da qualidade de segurada. Afirma que o último recolhimento ao regime RGPS foi efetuado em 29/06/2019, razão pela qual entende indevida a conversão do benefício de amparo social em aposentadoria por invalidez. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas Cortes Superiores.

Resposta (ID 360797634)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”.

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O acórdão embargado expressamente destacou (ID 354575528):

“No caso concreto, verifico que a prova da qualidade de segurado foi comprovada e reconhecida pelo juízo de 1o grau, após análise dos documentos juntados aos autos, em especial, a sentença de reclamação trabalhista de no 1000680-19.2020.5.02.0023.

O CNIS da parte autora provou o cumprimento da carência e a incapacidade foi provada por meio de laudo médico judicial.

Ressalto que a incapacidade estabelecida na lei de benefícios pode ser equiparada à deficiência, no caso concreto. Isso porque a deficiência reconhecida pela autarquia para a concessão do benefício de prestação continuada tem impedimento de longo prazo de natureza física, ou seja, é mais abrangente que a própria incapacidade.

Assim, entendo pela fungibilidade dos benefícios porque a aposentadoria por invalidez requer o cumprimento de mais requisitos do que o benefício de amparo social e, no caso concreto, houve a demonstração do cumprimento dos requisitos.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação indevida.

No caso dos autos, o perito judicial fixou a data de início da incapacidade em 12/09/2018. O requerimento administrativo foi apresentado em 09/09/2024 (ID 339286158). O benefício de amparo social a pessoa com deficiência foi concedido em 25/08/2021 (ID 339286161 - Pág. 4).

Considerando a aplicação do princípio da fungibilidade, já admitido ao caso em tela, deve ser fixada a data de início do benefício em 25/08/2021.”

Assim, não há qualquer vício no acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

Por estes fundamentos, rejeitos os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer incapacidade total e permanente, converter o benefício assistencial (BPC) em aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, e fixar o termo inicial na data da concessão do benefício assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos relacionados à incapacidade e aos requisitos do benefício; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o reconhecimento da incapacidade e a conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer, com base em laudo pericial, a incapacidade total e permanente da parte autora para o trabalho.

5. A prova pericial judicial é clara ao atestar a existência de cegueira bilateral irreversível, condição que impede o exercício de atividade laboral e justifica a concessão de aposentadoria por invalidez.

6. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza a conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos legais, o que foi devidamente reconhecido no acórdão.

7. A pretensão do INSS revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. A fundamentação adotada é suficiente, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do reconhecimento da incapacidade laboral nem da concessão de benefício previdenciário. 2. A comprovação pericial de incapacidade total e permanente autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. É possível a conversão de benefício assistencial em aposentadoria por invalidez com base no princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 45; Lei no 8.742/1993, art. 20; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1305049/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.05.2012; STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão